Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Processo : 0727073-04.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelações da r. sentença[1] proferida na ação ajuizada por FÁBIO DOS SANTOS SOUZA em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Na origem, o autor afirmou vínculo empregatício com a Caixa Econômica Federal desde outubro de 2005 e aderência ao Plano de Benefícios da ré, denominado Novo Plano, desde novembro de 2007, possuindo saldo de R$ 357.997,21. Relatou celebração de contrato de mútuo com a ré, no importe de R$ 68.183,59, mediante o pagamento de noventa e três parcelas mensais. Reconheceu inadimplemento, ressaltando a situação de dificuldade financeira para quitação das parcelas. Pediu a quitação do empréstimo contraído, mediante compensação de parte das cotas do autor pertinente ao plano de previdência privada. O Juízo a quo julgou procedente o pedido “para que a requerida proceda à compensação da dívida do autor, relacionado ao contrato de mútuo (ID no 22645674), com o valor existente em seu previdência privada (plano de benefícios - Novo Plano), no que concerne as contribuições realizadas pelo autor”. Condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 2% sobre o valor da causa. Apela a Funcef[2], defendendo que, na celebração de contrato de previdência complementar, o participante tem mera expectativa de direito, consubstanciada na complementação de aposentadoria futura. Afirma que, somente após cumprimento de condições suspensivas, será constituído o direito adquirido. Argumenta a impossibilidade de compensação do débito referente ao contrato de mútuo, com a reserva do fundo de previdência complementar constituído, uma vez que os valores não estão passíveis de resgate. Destaca o “status” do réu/apelado como ativo em razão de seu vínculo empregatício com a patrocinadora CAIXA, perante a Fundação, razão pela qual não é a parte elegível para o resgate, nos termos do artigo 75 do regulamento do Novo Plano. Apela adesivamente, o autor[3], devolvendo matéria relativa ao estabelecimento dos honorários advocatícios de sucumbência. Contrarrazões do autor[4] e da Funcef[5]. O autor/apelante pugna pela concessão da tutela de evidência, com fulcro no art. 311, inc. I, do CPC, sob o argumento de que o direito do autor foi reconhecido na r. sentença e de que manifesto o propósito protelatório da ré/apelada, à míngua de vedação legal à compensação. Alternativamente, indica caracterizar a hipótese do inc. IV do art. 311, do CPC, haja vista a instrução da inicial com prova suficiente do direito alegado. Manifestação da ré/apelada[6]. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, registro o cabimento da tutela provisória de evidência recursal. Nesse sentido, confira-se o enunciado no 423 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “Cabe tutela de evidência recursal”. Assim, decido o pedido de tutela provisória de evidência, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC. Todavia, para subsunção ao art. 311, inc. I, do CPC, não se apresenta caracterizado o manifesto propósito protelatório pela simples interposição de recurso. Com efeito, a ré/apelante, vencida na demanda, apenas se vale do instrumento processual que lhe é assegurado na tentativa de alcançar a tutela jurisdicional que entende devida, utilizando de argumento possível, em tese, para exercício do seu legítimo direito de defesa. Ademais, a conclusão da r. sentença pela procedência do pedido não torna indene de dúvida a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, diversamente do afirma genericamente o autor/apelante para fins de caracterização da hipótese prevista no art. 311, inc. IV, do CPC. Ante o exposto, a partir desta análise sumária, não resta autorizada a situação para a tutela de evidência. Indefiro a tutela de evidência. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10249030. [2] Id. 10249054. [3] Id. 10249069. [4] Id. 10249067. [5] Id. 10249072. [6] Id. 13684055.